Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-04.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTREINTES FIXADAS CONTRA O CREDOR FIDUCIÁRIO. CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA MULTA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 246, § 2o, DO CPC. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. VALOR DA ASTREINTES. RAZOABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada, com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição.
2. Diante da natureza coercitiva e intimidatória da medida em comento, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes. Precedentes.
3. As intimações realizadas via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
4. No caso em apreço, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o devedor fora pessoalmente intimado para cumprir as obrigações, bem como acerca das astreintes a elas atreladas, vez que se trata de empresa de grande porte obrigada pelo art. 246, § 2o, do CPC a manter seu cadastro em autos eletrônicos para fins de citação e intimação.
5. Diante disso, não há que se falar em ausência de pressuposto processual consubstanciada na falta de intimação pessoal do credor fiduciário acerca da obrigação a ser cumprida e da multa pelo descumprimento.
6. O valor das astreintes fixado pelo Juízo de origem foi objeto de debate no AGI 0719740-04.2018.8.07.0000 onde ficou evidenciado que o valor não se mostrou elevado, notadamente porque adotou como teto quantia inferior à dívida que ensejou a ação de busca e apreensão, seguindo, inclusive, orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. Matéria preclusa.
7. A purga da mora por parte do apelado implica em reconhecimento do valor apontado pelo credor como devido, motivo pelo qual, em tais casos, ocorre verdadeiro reconhecimento do pedido do autor/apelante pelo réu/apelado.
8. Diante disso decorre, inexoravelmente, que a responsabilidade pelas custas e pelos ônus de sucumbência é do réu, e não do autor em interpretação decorrente da incidência do princípio da causalidade (Enunciado n.o 303 da Súmula do STJ) e pela inteligência do art. 90 do CPC que estabelece.
9. Apelação parcialmente provida.